Tribunal: STF
Processo: ARE 1438682
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 5, fls. 1-2):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO APENADO. SUSCITADA A ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A EXECUÇÃO, POR TÊ-LO FEITO APÓS O PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS PREVISTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150. INOCORRÊNCIA. PRAZO NÃO PRECLUSIVO. LEGITIMIDADE DA FAZENDA PÚBLICA QUE É SUBSIDIÁRIA E NÃO EXCLUI A LEGITIMAÇÃO PRIORITÁRIA DO PARQUET, MESMO APÓS DECORRIDO O REFERIDO INTERREGNO, DESDE QUE ESSE AJUIZE A COMPETENTE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE ÀQUELA - COMO OCORRERA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. ARGUIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA PREVISTA PELO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. TESE IMPROCEDENTE. REPRIMENDA QUE DERIVA DE LEGÍTIMA ESCOLHA DO LEGISLADOR, POR QUESTÕES DE POLÍTICA CRIMINAL, EM OBSERVÂNCIA À EXECRÁVEL NATUREZA DO DELITO. ALEGADA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, EM VIRTUDE DO SEU PEQUENO VALOR. NÃO ACOLHIMENTO. MONTANTE MÍNIMO PARA AS EXECUÇÕES FISCAIS, PREVISTO PELA PORTARIA GAB/PGE N. 58/2021, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 3.938/1966, QUE NÃO SE APLICA À MULTA PENAL. DÍVIDAS DE NATUREZAS DISTINTAS. REQUERIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APENADO. REVISÃO DO TEMA 931 PELO STJ QUE NÃO IMPLICOU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, APENAS A AUTORIZOU NAS HIPÓTESES EM QUE O APENADO, COMPROVADAMENTE, DEMONSTRAR COMPLETA IMPOSSIBILIDADE DE HONRAR O VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS. PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR DA MULTA E O CRÉDITO QUE SERIA DEVIDO PELO ESTADO AO AGRAVANTE, EM VIRTUDE DA OMISSÃO NA OFERTA DE TRABALHO A ESTE. NÃO CABIMENTO. MULTA PENAL QUE TEM CARACTERÍSTICA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO, ADEMAIS, QUE SÓ É DEVIDA ENTRE OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS, CERTAS E DETERMINADAS. TESE RECHAÇADA. PREMATURIDADE DA DISCUSSÃO ACERCA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE AINDA NÃO FORA INTEGRALMENTE RESGATADA. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EDUARDO HOLANDA LEME alega violação aos arts. 5º, XLVII, “c”, e 132, da CF/1988, bem como à tese firmada na ADI 3150, sustentando a ilegitimidade do Ministério Público para propor a execução da pena de multa, pois não observou o prazo de 90 dias, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADI 3150.



    Aduz que reconhecer o caráter penal da pena de multa para além dos 90 dias contidos na ADI 3150 colabora com o caos do sistema carcerário, já que a não extinção da punibilidade torna perene o estado de reincidência, colaborando com a superlotação (Doc. 11, fl. 13).



    Afirma não pretender a obtenção direta da extinção da punibilidade, mas tão somente que se fixe ao Ministério Público o dever de decidir em exercer a pretensão executória da pena de multa no lapso de 90 dias da intimação do trânsito em julgado, situação em que permanecendo inerte, não poderá acarretar em mais um ônus quando finalizar o cumprimento da pena corporal e, daí, não impedir a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena (Doc. 11, fl. 13).



    Realça que tendo o art. 51 do Código Penal previsto que à pena de multa aplicam-se as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, apenas a Procuradoria do Estado estaria legitimada para proceder à execução da pena. 



    Assevera, todavia, que, após a vigência da Lei 13.964/2019, a Procuradoria de Estado tem legitimidade subsidiária para a execução da pena de multa nos casos que o Ministério Público não ajuizar a ação no prazo de 90 dias. 



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja conferida interpretação conforme ao art. 51 do Código Penal para o fim de considerar o prazo de 90 dias para o Ministério Público realizar a execução da pena de multa, sob pena de considerar ausência de interesse agir para fins unicamente penais, não impedindo a decretação da extinção da punibilidade do recorrente quando do cumprimento da pena corporal (Doc. 11, fl. 16).



    O recurso foi inadmitido ao fundamento de que a parte não se desincumbiu do ônus de fundamentar adequadamente a repercussão geral da matéria (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 22), a parte alega que a repercussão geral foi devidamente demonstrada. 



    É o relatório. Decido. 



     Em 03/06/2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.377.843, de relatoria do Min. ANDRÉ MENDONÇA, reconheceu a repercussão geral (Tema 1219) da controvérsia relacionada à Legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público.



    A decisão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADI 3.150. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.964/2019. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida no RE 1.377.843-RG (Tema 1219).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente